Tribunal: TJPA
Processo: 0801993-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801993-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TANIA MARA DE OLIVEIRA LEAL MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADOS.

1-
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega, liminarmente, provimento ao agravo de instrumento, com amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC;

2-
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito fiscal com pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário

3-
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário requer o depósito prévio, nos termos do art. 151, II do CTN. Precedente: Tema 241/STJ;

4-
Não configurada a concomitância dos requisitos da tutela antecipada de urgência, conforme art. 1.019 do CPC;

5-
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo interno
(Id 18272136)

interposto por
TANIA MARA DE OLIVEIRA LEAL MARTINS
contra decisão (Id 18104119) que nega, liminarmente, provimento ao agravo de instrumento, com amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.

Em suas razões, a agravante informa que era casada sob regime de comunhão universal de bens; que os bens declarados à Receita Federal no exercício de 2011 referem-se à meação recebida do falecido marido, totalizando a quantia de R$ 1.382.423,74 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). Com base na mencionada declaração de imposto de renda, a SEFA/PA, a despeito a meação não estar sujeita ao recolhimento de ITCMD (Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação), lavrou o Auto de Infração e Notificação Fiscal Automático nº 012015510005258-0, ficando obrigada ao pagamento de R$121.516,57 (cento e vinte e um mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e sete centavos).

Sustenta, em síntese, que a meação não está sujeita ao recolhimento de ITCMD; que o processo administrativo que constituiu a CDA nº 002021570203881-4 é nulo por ausência de notificação válida; que á cabível a concessão da tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V do CTN.

Requer a retratação da decisão, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 002021570203881-4, com a consequente suspensão da execução fiscal nº 0801826-31.2023.8.14.0301; ou o julgamento pelo colegiado.

Junta documentos.

Contrarrazões (Id 18767866).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Refutando o juízo de retratação, conheço do agravo interno.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito fiscal com pedido de tutela de urgência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 002021570203881-4.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, conforme segue:

“Nos termos do
art. 273, do Código de Processo Civil
, os efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial devem ser antecipados quando, a partir das provas carreadas aos autos, restar caracterizada a verossimilhança das alegações, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Tais requisitos encontram-se compilados nos preceitos do
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, a serem interpretados em conjunto com o disposto no
§ 2º do art. 273 do CPC
, posto que o pedido será denegado na medida em que restar evidenciada a irreversibilidade dos efeitos práticos gerados pelo provimento antecipado.

O magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves assim se posiciona acerca dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos do pedido:

“
Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6º, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses requisitos positivos alternativos.”
(MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Volume Único. 3 Ed. Editora Método, 2011. p. 1165-1166)

No caso dos autos, em cognição sumária, observo que o autor não logrou êxito em trazer elementos suficientes à consubstancialização do requisito do
fumus boni iuris
, ou seja, não juntou argumentos suficientes a convencer este juízo sobre a probabilidade do direito pleiteado.

Isso não quer dizer que o juízo já se convenceu sobre a resolução do caso, e sim, que no presente momento o autor não juntou elementos que convençam o deferimento da liminar.

A intervenção do judiciário na administração pública é válida quando incontestável a ilegalidade do ato administrativo, o que não se verifica, primeiramente, no caso em questão.

ISTO POSTO, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 273, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial.
”

Interposto agravo de instrumento, no qual foi prolatada a decisão ora recorrida que conclui pelo desprovimento do agravo, considerando a necessidade de caução para suspensão do crédito tributário, conforme disposição do art. 151 do CTN.

Vejamos:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.”

Na análise da probabilidade do direito, observa-se a exigência de caução para a suspensão do crédito tributário, conforme o inciso II do art. 151 do CTN, requisito não comprovado pela agravante que, também, pretende a suspensão da execução fiscal ajuizada em 2023, bem antes da ação anulatória que deu origem ao presente agravo.

Assim, cabe atenção ao julgamento do RESP 962838/BA, que submeteu à discussão a ilegitimidade da exigência de depósito prévio como condição de procedibilidade da ação anulatória de crédito tributário, sendo fixada a Tese consubstanciada no Tema 241/STJ, assim redigida:

“O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal.”

Reiterando o entendimento do precedente, o STJ, em mais recente decisão, consigna que os regimes jurídicos do “depósito garantia” e do “depósito pagamento” são diversos.

Destaco trecho do julgado:

“TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária cujo objeto é discutir crédito tributário relativo ao ISSQN. Para fins de suspensão da exigibilidade de tal crédito, as recorridas depositaram em juízo R$ 17.289.420,90, correspondentes à totalidade do valor controvertido no ano de 2009. 2. Após o trânsito em julgado, o juízo da primeira instância deferiu o levantamento, por ambas as partes, dos valores equivalentes às parcelas incontroversas. Quanto ao valor remanescente, foi indeferido o pedido de substituição do saldo remanescente por apólice de seguro-garantia. 3. As empresas Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e Energia Sustentável do Brasil S/A interpuseram Agravo de Instrumento contra a decisão, no qual alegaram dificuldades financeiras e pugnaram pela observância do princípio da menor onerosidade. 4. O Tribunal a quo deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora recorridas e determinou a "substituição do valor remanescente do depósito judicial pela apólice de seguro garantia ofertada." 5. O recorrente sustenta que "o depósito realizado em juízo pelas Recorridas, não foram realizados para garantir a execução, mas sim, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, isto em fase cognitiva." 6. Acrescenta que "não há previsão legal referentes a substituição de garantia, quando essa é apresentada para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, conforme decidido pelo Colenda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia." DEPÓSITO-GARANTIA X DEPÓSITO-PAGAMENTO: DISTINGUISHING 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, os regimes jurídicos do "depósito garantia" e do "depósito pagamento" são diversos. O "depósito-garantia", de natureza processual, é realizado em Execução Fiscal e tem por escopo propiciar à parte executada o acesso à via de defesa do processo executivo, isto é, a oposição de Embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 16, I, da Lei 6.830/1980. O "depósito-pagamento", de natureza material, está previsto no art. 151, II, do CTN e, em processo de conhecimento, possibilita apenas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão até o final da lide. 8. O aresto vergastado partiu de premissa equivocada ao considerar a hipótese como substituição de penhora, questão de natureza processual, até porque o caso não é de Execução Fiscal, mas de Ação Ordinária ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado, na qual não há lugar para efetivação de penhora. 9. Observa-se que o processo originário é a Ação Ordinária 0012257- 22.2010.8.22.0001, em cujos autos foi realizado depósito para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, tema de direito material. 10. Na petição do Agravo de Instrumento interposto pela parte recorrida contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do substituição do saldo remanescente por apólice de seguro-garantia, a própria parte recorrida consignou: "O processo originário consiste na Ação Ordinária nº 0012257- 22.2010.8.22.0001, ajuizada pelas ora Agravantes em face do Município de Porto Velho, no tocante à quantificação da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ('ISS') incidente sobre a prestação de serviços de construção civil da Usina Hidrelétrica Jirau ('UHE Jirau'), no exercício de 2009, tendo as ora Agravantes depositado em juízo a integralidade do valor controvertido, correspondente a R$ 17.289.420,90, em 13.05.2010, nos autos da Medida Cautelar nº 0010594-38.2010.8.22.0001, preparatória da Ação Ordinária originária." 11. Estar o processo de conhecimento na fase de cumprimento de sentença em nada altera a natureza do instituto jurídico da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

(....)

19.
O aresto vergastado fez vaga menção à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal por concessão de liminar ou tutela antecipada (art. 151, V, do CTN). No entanto, acolheu o Agravo de Instrumento por entender que o seguro-garantia se equipara ao depósito judicial para efeito de garantia do crédito. 20. Da leitura do acórdão vergastado, depreende-se que não se está diante da hipótese do art. 151, V, do CTN, uma vez que não foram apreciados os requisitos referentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, essenciais à concessão da medida liminar ou da antecipação de tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 21. A configuração da "probabilidade de provimento do recurso" encontra óbice na compreensão de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro."
CONCLUSÃO 22. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas pela alínea a, e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1737209 RO 2018/0094616-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).” (grifei)

Em tal contexto, não é demais afirmar que o caso alberga o prévio depósito no enquadre da fumaça do bom direito – já que sua falta ou insuficiência levam ao resultado negativo da pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA ANTERIORMENTE.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO OU QUALQUER OUTRA CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DO CRÉDITO PREVISTA NO ART. 151 DO CTN. REFORMA DA DECISÃO. TEMA Nº 241 DO STJ. 1. Tema nº 241 do STJ: "O depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal." 2. Reforma da decisão para determinar o prosseguimento da execução fiscal. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00625930220198190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2020) (grifei)

“ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – Inaplicabilidade das disposições do Código Tributário Nacional à multa administrativa em discussão
– Inteligência do art. 151, II, do CTN e da Súm. nº 112 do C. STJ – Precedentes do C. STJ – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente mediante o depósito integral e em dinheiro do valor da multa com fundamento no art. 38 da Lei nº 6.830/1980 – Entendimento preconizado pelo C. STJ, que interpretou, em sede Recursos Repetitivos (Tema nº 241), o atual a real alcance da norma ( LEF, art. 38)–
Impossibilidade de atribuição de honorários sucumbenciais recursais –– Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20535772420218260000 SP 2053577-24.2021.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 06/05/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/05/2021)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÕES CONCERNENTES AO LAUDO PERICIAL APRESENTADO NA DEMANDA ORIGINÁRIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A ALEGADA ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE ORIGINOU A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DO CRÉDITO ADSTRITA, OUTROSSIM, AO DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA DÍVIDA. RESP 962.838/BA (TEMA REPETITIVO 241/STJ). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0027190-48.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RODRIGO FERNANDES LIMA DALLEDONE - J. 29.11.2022)

(TJ-PR - AI: 00271904820228160000 Maringá 0027190-48.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rodrigo Fernandes Lima Dalledone, Data de Julgamento: 29/11/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória. Decisão que indeferiu o pleito de concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança de ICMS, resultante dos créditos implementados por auto de Infração. Não preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15.
No caso sub examem, a Autora afirma a efetividade de várias operações que realizou nos anos de 2012/2013, bem como, os pagamentos efetuados em contrapartida às aquisições dos materiais. Não é factível, em juízo sumário de cognição, a análise de tais operações, sendo necessária maior dilação probatória para que seja possível apurar o pretenso direito daquela.
In casu, não há provas de que a Autora realizou depósito prévio integral, o que ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN
. Súmula nº 112, do E. STJ.
Destarte, as alegações da Autora não se mostram suficientes para se deferir a tutela pleiteada na atual fase processual. Aplicação da Súmula nº 59, desta Corte. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-RJ - AI: 00648769020228190000 202200289044, Relator: Des(a). CARLOS EDUARDO MOREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/05/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023)”

Nesse contexto, ante a ausência de um dos requisitos necessariamente concomitantes à concessão da medida, merece indeferimento a pretensão deduzida.

Cabe ressaltar que as matérias concernentes ao mérito da questão são de competência de apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Isso posto, deve ser mantida a decisão que julga desprovido o recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto
, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024